Tribunal: STJ
Processo: 5001510-06.2021.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739066 - SP (2024
/0336148-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: ULISSES CANHEDO AZEVEDO
ADVOGADOS
: HENRIQUE BRAGA DE FARIA - DF019755
RAFAEL AUGUSTO BRAGA DE BRITO - DF019764
DANIEL MUNIZ DA SILVA - DF022755
LEONARDO GUERRA PINHEIRO LEAL - DF034516
HANNELI ARESI RASIA - DF063392
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. O vício da obscuridade aflora quando falta clareza no decisório,
implicando evidente dificuldade na compreensão do julgado, o que
não ocorre na espécie. A esse respeito, citam-se: EDcl no AgRg
, Rel. Ministro Herman Benjamin,
nos EAREsp n. 1.196.846/PR
Corte Especial, DJe de
;
,
17/6/2020 EDcl no REsp n. 1.569.088/SP
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.
7/5/2020
4. "Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem
como se pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame
da matéria de fundo não se caracteriza omissão, senão mera
decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade
" (
, Rel.
recursal
EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.559.725/PE
Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de
).
30/8/2017
Documento eletrônico VDA50776987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/09/2025 19:25:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: b7319e63-63a5-4908-b216-779034178ca3

5. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50776987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/09/2025 19:25:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: b7319e63-63a5-4908-b216-779034178ca3

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739066 - SP (2024
/0336148-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: ULISSES CANHEDO AZEVEDO
ADVOGADOS
: HENRIQUE BRAGA DE FARIA - DF019755
RAFAEL AUGUSTO BRAGA DE BRITO - DF019764
DANIEL MUNIZ DA SILVA - DF022755
LEONARDO GUERRA PINHEIRO LEAL - DF034516
HANNELI ARESI RASIA - DF063392
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. O vício da obscuridade aflora quando falta clareza no decisório,
implicando evidente dificuldade na compreensão do julgado, o que
não ocorre na espécie. A esse respeito, citam-se: EDcl no AgRg
, Rel. Ministro Herman Benjamin,
nos EAREsp n. 1.196.846/PR
Corte Especial, DJe de
;
,
17/6/2020 EDcl no REsp n. 1.569.088/SP
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.
7/5/2020
4. "Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem
como se pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame
da matéria de fundo não se caracteriza omissão, senão mera
decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade
" (
, Rel.
recursal
EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.559.725/PE
Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de
).
30/8/2017
Documento eletrônico VDA49888335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:16
Código de Controle do Documento: 252131a9-90e4-4925-adb2-47a3cbb8ffd7

5. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão proferido
Ulisses Canhedo Azevedo
pela Primeira Turma, assim ementado (fls. 530/531):

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC.
INEXISTÊNCIA.
GRUPO
ECONÔMICO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. ABUSO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO
PATRIMONIAL. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTOS BASILARES NÃO
IMPUGNADOS. SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
1. Inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC, pois o Tribunal de origem
dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou
integralmente a controvérsia
2. Não se admite, em sede de recurso especial, o reexame dos elementos do
processo a fim de apurar a existência ou não de abuso de personalidade jurídica
e confusão patrimonial aptos a autorizar a responsabilidade tributária, com
fundamento em análise das provas colhidas nos autos, incidindo, assim, o óbice
da Súmula 7/STJ.
3. A parte recorrente não logrou refutar alicerces basilares do aresto regional,
consistentes na vedação de inovação recursal na via aclaratória, razão pela qual
não se conheceu dos argumentos relativos ao IRDR, bem como na
impossibilidade de dilação probatória na via estreita da exceção de pré-
executividade. Inafastável, no ponto, a incidência do obstáculo sumular 283
/STF.
4. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando não amparado na
violação a quaisquer dispositivos de lei federal, atraindo a incidência da Súmula
284/STF.
5. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que há omissão e obscuridade
no acórdão embargado, o qual não teria se manifestado expressamente sobre pontos
essenciais suscitados, a saber: (I) efetiva ofensa ao art. 1.022 do CPC, pois "demonstrou
a quo
o absoluto desacerto promovido pelo Tribunal
, não havendo falar em mero
" (fl. 552); (II) "
inconformismo ou revolvimento fático probatório
a existência da penhora
e sua incompatibilidade com o prosseguimento da execução fiscal, conforme a ressalva
Documento eletrônico VDA49888335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:16
Código de Controle do Documento: 252131a9-90e4-4925-adb2-47a3cbb8ffd7

" (fl. 554); (III) a inaplicabilidade das Súmulas n. 283 e 284
contida na própria Tese 1092
do STF, pois o art. 493 do CPC permite a alegação de fato novo em embargos de
declaração.
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 564).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
De início, o vício da obscuridade se dá quando falta clareza no decisório,
implicando evidente dificuldade na compreensão do julgado. A esse respeito, citam-se:
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte
EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.196.846/PR
Especial, DJe de
;
, Rel. Ministro Moura
17/6/2020
EDcl no REsp n. 1.569.088/SP
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.
7/5/2020
Na espécie, o aresto embargado expôs, de maneira clara e compreensível,
as razões pelas quais se negou provimento ao agravo interno, a saber: (I) inexistência de
ofensa ao art. 1.022 do CPC; (II) impossibilidade de se apurar a existência ou não de
abuso de personalidade jurídica e confusão patrimonial na via estreita do apelo raro, ante
o obstáculo da Súmula n. 7/STJ; (III) incidência do impedimento do Enunciado n. 283
/STJ por ausência de impugnação aos alicerces do acórdão regional; e (IV) deficiência de
argumentação quanto à questão do IRDR, pois não há indicação do dispositivo de lei
federal malferido, atraindo o Verbete n. 284/STF.
A propósito, confiram-se os seguintes trechos do aresto embargado (fls. 537
/543):

Conforme antes consignado, para concluir pela responsabilidade da parte
agravante, o Tribunal a quo assim se manifestou (fls. 91/93 e 222):
Embora se admita a alegação de ilegitimidade passiva ad causam
em exceção de pré-executividade, para o seu reconhecimento exige-
se prova documental plena, sem espaço para controvérsia ou
dilação probatória.
Documento eletrônico VDA49888335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:16
Código de Controle do Documento: 252131a9-90e4-4925-adb2-47a3cbb8ffd7

Antes da decretação da falência da VASP, foi constatada a
inexistência de bens da executada aptos a garantir as execuções
fiscais.
Nesse cenário, os auditores fiscais e a Procuradoria do INSS
fizeram um grande levantamento, apontando a existência de um
grupo econômico familiar, envolvendo a VASP, composto por,
pelo menos, 15 (quinze) empresas:
[...]
Também foi identificada a participação de, pelo menos, 5 (cinco)
integrantes de uma mesma família:
[...]
Verificou-se que referido grupo era constituído por diversas
empresas que atuavam, essencialmente, no ramo de transportes,
além de desenvolverem atividades complementares entre si.
Há coincidência de controle acionário e de endereços, além de
transações comerciais comuns e indícios de confusão patrimonial
entre os bens, que serviam de garantia hipotecária de uma para
outras empresas.
Nesse cenário, o grupo econômico foi reconhecido nas Medidas
Cautelares Fiscais no 2005.61.82.000806-0, em trâmite perante a 2a
Vara de Execuções Fiscais de São Paulo e no 2005.61.82.900003-2,
em trâmite perante a 8a Vara das Execuções Fiscais de São Paulo.
Em decisão de fls. 474/476, proferida em
, nos autos da
14/01/2010
Execução Fiscal no 0044162-95.2007.4.03.6182, foi reconhecido o
grupo econômico, nos seguintes termos:
[...]
De acordo com o art. 4o, §2o, da Lei n. 6.830/80, aplicam-se aos
débitos fiscais de qualquer natureza as normas sobre
responsabilidade previstas na legislação civil, comercial e tributária.
Amparado em amplo conjunto probatório, o fundamento para a
inclusão do ora agravante no polo passivo da execução fiscal foi o
reconhecimento da formação de grupo econômico de fato
constituído para fraudar o Fisco.
Note-se que a Voe Canhedo S/A tem como acionistas outras
empresas do grupo dirigido por Wagner Canhedo, a saber:
Expresso Brasília Ltda., Transportadora Wadel Ltda., Viplan
Viação Planalto Ltda. e Agropecuária Vale do Araguaia Ltda.
Além disso, era acionista controladora da VASP, conforme decisão
que anulou a incorporação de ações do Hotel Nacional e Brata -
Brasília T. Man. Aeronáutica S/A pela VASP.
Consta também a anulação da incorporação de ativos do Hotel
Nacional S/A e da Brata - Brasília T. Man. Aeronáutica S/A pela
Voe Canhedo S/A, por decisão proferida pelo Tribunal de Justiça
de São Paulo, nos autos do processo no 994.08.045592-7, que
reconheceu que as referidas empresas pertenciam a um mesmo
grupo econômico, liderado por Wagner Canhedo Azevedo.
Documento eletrônico VDA49888335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:16
Código de Controle do Documento: 252131a9-90e4-4925-adb2-47a3cbb8ffd7

Há, pois, evidente confusão patrimonial entre as empresas,
dificultando a satisfação do crédito fiscal, o que autoriza a
desconsideração da personalidade jurídica para responsabilizar
patrimonialmente a excipiente, com fundamento no art. 4, §2o da
Lei 6.830/80 c/c art. 50 do Código Civil.
Observa-se que o juízo da execução fiscal reconheceu a existência
de formação de grupo econômico, bem como a legitimidade das
empresas que o compõe e dos respectivos sócios.
Consoante a jurisprudência, é possível o reconhecimento da
existência de grupo econômico quando diversas pessoas jurídicas
exerçam suas atividades sob unidade gerencial, laboral e
patrimonial.
Considerando que não foi interposto recurso contra a decisão que
reconheceu a legitimidade passiva do agravante, não deve
prosperar a tentativa de rediscutir o tema, restando ausentes os
elementos que autorizem o provimento do recurso sob tal
fundamento.
A habilitação do crédito em cobrança perante o Juízo Falimentar
não acarreta na renúncia ao rito da Lei no 6.830/1980.
Ademais, diante do contorno fático-probatório envolvendo a
questão, tenho que, no caso dos autos, a via da exceção de pré-
executividade apresenta-se imprópria, reclamando a oposição de
embargos/ação própria, nos termos da Súmula 393 do C. STJ.
A comprovação da alegação de inexistência de grupo econômico
apenas pode se dar em sede de Embargos à Execução, sendo
incabível demais discussões pela via eleita.
Assim, em juízo de cognição sumária, próprio do agravo de
instrumento, não se afigura adequada a desconstituição dos indícios
atestados.
[...]
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça julgada sob o
rito dos recursos repetitivos firmou-se no sentido da viabilidade da
habilitação do crédito tributário no juízo falimentar em
concomitância com a execução fiscal, sem que isto importe em
perda superveniente do interesse de agir (R Esp n. 1.872.759/SP, rel
ator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
, D Je de
.).
18/11/2021
25/11/2021
A apreciação de fatos e argumentos novos, não apresentados na
exceção de pré-executividade e no agravo de instrumento, destoa
da finalidade a que se destinam os embargos declaratórios.
Com efeito, é vedada a inovação recursal em sede de embargos
declaratórios.
Portanto, não se conhece dos argumentos relativos ao IRDR e
quanto a alegação da existência de ativos da VASP, que, inclusive,
demanda dilação probatória e exercício pleno do contraditório para
ser dirimida, o que não se admite na via estreita da exceção de pré-
executividade.
Documento eletrônico VDA49888335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:16
Código de Controle do Documento: 252131a9-90e4-4925-adb2-47a3cbb8ffd7

Do excerto transcrito, verifica-se que, de fato, o Sodalício de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou
integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a
jurisprudência deste Superior Tribunal, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgInt no
, rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.678.312/PR
).
13/4/2021
Frise-se, mais, que o Tribunal não fica obrigado a examinar todas as questões
suscitadas no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento
suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, tornando dispensável a
análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o
julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de
julgar.
Além disso, o Sodalício Regional compreendeu pela responsabilidade do sócio
pelo débito tributário discutido nos autos com base no "reconhecimento da
formação de grupo econômico de fato constituído para fraudar o
" (fl. 104) e tendo em vista a "
Fisco
evidente confusão patrimonial entre as
" (fl. 104).
empresas, dificultando a satisfação do crédito fiscal
Ocorre que não se admite, em sede de recurso especial, o reexame dos
elementos do processo a fim de apurar a existência ou não de abuso de
personalidade jurídica e confusão patrimonial aptos a autorizar a
responsabilidade tributária, com alicerce em análise das provas colhidas nos
autos, incidindo, dessa forma, o óbice da Súmula 7/STJ.
Em reforço:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO DE
EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA FÍSICA. RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
PRETENSÃO QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA
N.
7/STJ.
ACÓRDÃO
COMPATÍVEL
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. O feito
decorre de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeira
instância que, acolhendo o incidente de desconsideração de personalidade
jurídica, julgou procedente o pedido formulado pela Fazenda Nacional e
determinou a inclusão do agravante no polo passivo da execução fiscal.
No Tribunal Regional Federal da 3a Região negou-se provimento ao
agravo de instrumento. Monocraticamente, nesta Corte, conheceu-se do
agravo para não conhecer do recurso especial.
[...]
III - Quanto às teses de violação do art. 50 do CC, em virtude da ausência
dos requisitos autorizadores do reconhecimento de grupo econômico, bem
como de violação dos arts. 133 e 135 do CTN, ante a ausência dos
requisitos que autorizam a responsabilização do coexecutado, ou, ainda,
inaplicabilidade do art. 124 do CTN, verifica-se que a irresignação do
recorrente vai de encontro às convicções do julgador "a quo", que, com
lastro no conjunto probatório constante dos autos, decidiu pela
Documento eletrônico VDA49888335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:16
Código de Controle do Documento: 252131a9-90e4-4925-adb2-47a3cbb8ffd7

possibilidade de responsabilização fiscal. Para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que
é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a
Súmula n. 7/STJ.
IV - Releva esclarecer que a jurisprudência do STJ admite o
redirecionamento de execução fiscal a pessoas físicas quando
demonstrada a participação em esquemas fraudulentos e manobras
destinadas a inviabilizar o cumprimento de obrigações tributárias,
afastando-se, pois, a fundamentação em sentido contrário que ampara a
pretensão do recorrente. Precedente. Aplica-se, à espécie, o enunciado da
Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se,
inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a
do permissivo constitucional.
V - Agravo interno improvido.
(
relator Ministro Francisco Falcão,
AgInt no AREsp 2.275.587/SP,
Segunda Turma, DJe de
.)
22/10/2024
Adiante, verifica-se que, de fato, a parte recorrente não logrou refutar
fundamentos basilares do aresto regional, consistentes na vedação de inovação
recursal na via aclaratória, razão pela qual não se conheceu dos argumentos
relativos ao IRDR, bem como na impossibilidade de dilação probatória na via
estreita da exceção de pré-executividade. Inafastável, no ponto, a incidência do
obstáculo sumular 283/STF.
Ademais, além da invocação de malferimento do art. 1.022 do CPC, a
contribuinte não indicou, no apelo raro, a violação a qualquer dispositivo de lei
federal, o que configura deficiência de fundamentação recursal apta a atrair o
óbice da Súmula 284/STF. A propósito:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. VIOLAÇÃO
DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-
CIRURGIA
BARIÁTRICA.
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.
NATUREZA
ESTÉTICA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DANOS
MORAIS.
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
PREVISÃO
CONTRATUAL. DÚVIDA RAZOÁVEL. ASTREINTES. INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
1. Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, não
compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de dispositivos
constitucionais sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo
Tribunal Federal.
2. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à natureza estética
das intervenções cirúrgicas pleiteadas demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial em
virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.3. A aplicação da Súmula no 7/STJ
Documento eletrônico VDA49888335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:16
Código de Controle do Documento: 252131a9-90e4-4925-adb2-47a3cbb8ffd7

em relação ao recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo
constitucional prejudica a análise da mesma matéria indicada no dissídio
jurisprudencial.
4. Há configuração de danos morais indenizáveis pela recusa indevida de
cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde às
situações de emergência, porquanto agrava o sofrimento psíquico do
usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde.
5. Há situações, tal como na espécie vertente, em que existe dúvida
jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, de forma que a
conduta da operadora, ao optar pela restrição da cobertura sem ofender os
deveres anexos do contrato - como a boa-fé -, não pode ser reputada
ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a afastar qualquer
pretensão de compensação por danos morais.
6. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não
indica os dispositivos legais supostamente violados pelo acórdão
recorrido, circunstância que atrai a incidência, por analogia, da Súmula no
284 do Supremo Tribunal Federal.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
(
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp 2.203.470/SP
Terceira Turma, DJEN de
.)
9/5/2025

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA.
NÃO
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA FEDERAL. SÚMULA N. 284
DO STF. DIVERGÊNCIA ENTRE JULGADOS DO MESMO
TRIBUNAL. SÚMULA N. 13 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O recurso especial deixou de indicar, de forma clara e objetiva, os
dispositivos de lei federal tidos por violados, bem como de demonstrar,
com precisão, de que modo a decisão recorrida lhes teria conferido
interpretação divergente ou negado vigência, o que caracteriza deficiência
de fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. A simples transcrição de dispositivos legais ou a apresentação de
argumentação genérica não supre a exigência de fundamentação
específica e vinculada, própria do recurso especial.
3. É inviável suprir, em agravo interno, a omissão ou deficiência, em
razão da preclusão consumativa.
4. A análise de alegada divergência jurisprudencial entre julgados do
mesmo tribunal não é admissível em recurso especial, conforme
estabelece a Súmula n. 13 do STJ, por se tratar de dissídio interpretativo
interno, não alcançado pela jurisdição do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(
, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AgInt no REsp 2.158.405/SP
Segunda Turma, DJEN de
.)
7/5/2025

Documento eletrônico VDA49888335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:16
Código de Controle do Documento: 252131a9-90e4-4925-adb2-47a3cbb8ffd7

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO DE
PENSÃO
POR
MORTE
E
AUXÍLIO
RECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 896/STJ. INAPLICABILIDADE.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
[...]
III - Ademais, evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal
quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido
violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar
em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via
estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua
particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido
nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos
infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de
fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n.
.
284 da Súmula do STF
[...]
VI - Agravo interno improvido.
(
relator Ministro Francisco Falcão,
AgInt no REsp 2.075.044/SP,
Segunda Turma, DJe de
.)
6/12/2023
Não lhe socorre, por fim, a invocação do
, uma vez que
EAREsp 1.672.966/MG
a questão discutida naqueles autos não foi a falta de indicação de artigo de lei
federal violado, como ocorrido na espécie, mas a inexistência "de indicação
expressa da norma constitucional que autoriza a interposição do recurso especial
".
(alíneas a, b e c do inciso III do art. 105)

Ademais, como o apelo raro não logrou ultrapassar a barreira de
admissibilidade recursal, pelo empeço das Súmulas n. 7/STJ, 283 e 284/STF, não há falar
em omissão a respeito de questão relativa ao mérito do recurso não conhecido.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ALMEJA A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE
FUNDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO QUE SEQUER FOI ADMITIDO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão,
contradição ou obscuridade do julgado recorrido, admitindo-se também esse
recurso para se corrigir eventuais erros materiais constantes do
pronunciamento jurisdicional.
2. [...] é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, no caso de recurso inapto ao conhecimento, como na hipótese dos autos, a
falta de exame da matéria de fundo torna inviável a caracterização de omissão
acerca das questões ventiladas no recurso não conhecido, tratando-se de mera
Documento eletrônico VDA49888335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:16
Código de Controle do Documento: 252131a9-90e4-4925-adb2-47a3cbb8ffd7

(EDcl no
decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade recursal.
AgRg no AREsp n. 1.964.153/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
7/12/2021
13/12/2021
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relatora Ministra Daniela
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.223.299/RJ
Teixeira, Quinta Turma, DJe de
.)
19/4/2024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ULTRAPASSOU A
BARREIRA DA ADMISSIBILIDADE.
1. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do
CPC, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
2. No caso em tela, a embargante visa à reforma do acórdão, que, de forma
escorreita, concluiu pelo não conhecimento do agravo interno em virtude da
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos
termos do art. 1.021 do CPC/2015 e da Súmula 182 do STJ.
3. Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem como se
pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de fundo
não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do exercício do devido
juízo de admissibilidade recursal.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(
, Relator Ministro
EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp n. 1.514.933/RJ
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe de 1o/7/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ULTRAPASSOU A
BARREIRA DA ADMISSIBILIDADE.
1. A alegada omissão diz respeito ao mérito do agravo interno, o qual não foi
conhecido ante o óbice da Súmula 182.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a
rediscussão da matéria de mérito.
3. Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem como se
pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de fundo
não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do exercício do devido juízo
de admissibilidade recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Og Fernandes,
EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.559.725/PE
Primeira Seção, DJe de
.)
30/8/2017

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o art. 1.022 do CPC,
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA49888335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:16
Código de Controle do Documento: 252131a9-90e4-4925-adb2-47a3cbb8ffd7

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, DJe de
.)
25/10/2023

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a Súmula 187/STJ quando a parte, devidamente intimada para sanar
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de
eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, DJe de
.)
20/9/2023
, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA49888335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:16
Código de Controle do Documento: 252131a9-90e4-4925-adb2-47a3cbb8ffd7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.739.066 / SP
Número Registro: 2024/0336148-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00441629520074036182
05306446419964036182
09000031320054036182
2007618200441620
200761820441620
441629520074036182
50015100620214030000
5306446419964036182
9000031320054036182
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ULISSES CANHEDO AZEVEDO
ADVOGADOS : HENRIQUE BRAGA DE FARIA - DF019755
RAFAEL AUGUSTO BRAGA DE BRITO - DF019764
DANIEL MUNIZ DA SILVA - DF022755
LEONARDO GUERRA PINHEIRO LEAL - DF034516
HANNELI ARESI RASIA - DF063392
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ULISSES CANHEDO AZEVEDO
ADVOGADOS
: HENRIQUE BRAGA DE FARIA - DF019755
RAFAEL AUGUSTO BRAGA DE BRITO - DF019764
DANIEL MUNIZ DA SILVA - DF022755
LEONARDO GUERRA PINHEIRO LEAL - DF034516
HANNELI ARESI RASIA - DF063392
Documento eletrônico VDA50754347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:44
Código de Controle do Documento: e617392e-dae1-4ef3-8ea8-b0a8931e9edb

EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:44
Código de Controle do Documento: e617392e-dae1-4ef3-8ea8-b0a8931e9edb